Tribunal: STF
Processo: RE 1564585
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 24): 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. DECISÃO QUE DEFERE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. Reiteradamente tem reconhecido o STJ que, não havendo vaga em estabelecimento adequado ao regime a que tem direito o condenado, cabível, mesmo fora dos casos estritos previstos em lei, o cumprimento da pena no regime imediatamente mais brando e, não havendo vaga também nesse, em prisão domiciliar. No mesmo sentido, o STF editou a Súmula Vinculante nº 56. Na espécie, com a progressão do apenado ao regime semiaberto, embora o quantitativo de pena restante a cumprir e se tratar de apenado condenado por crimes graves (roubos majorados), desde que implementada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, não há notícia de descumprimento das condições impostas, o que indica o comprometimento do apenado com a execução da pena. Assim, presente, no caso, situação excepcional que justifica o deferimento da prisão domiciliar especial, mediante condições restritivas da liberdade e monitoramento eletrônico, possibilitando o controle da conduta e das movimentações do apenado, não se verificando fundamento para sua revogação. Decisão mantida”.



    Embargos de declaração não foram acolhidos (eDoc. 47).



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, caput e incisos II e XLVI, da Constituição Federal (eDoc. 56).



    Alega-se, em síntese, que “se trata decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.”



    Ao final, requer a reforma do acórdão para “cassar o benefício prisão domiciliar concedida ao recorrido quando da progressão do regime fechado para o semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    No caso, o inconformismo não merece ser acolhido. 



    O Tribunal de Origem entendeu que não houve ilegalidades na decisão que antecipou a progressão de regime ao recorrido. O voto condutor foi fundamentado nos seguintes termos (eDoc. 24, p.4);



    “Reiteradamente tem reconhecido o Superior Tribunal de Justiça a flagrante ilegalidade no recolhimento de presos em regime mais gravoso do que aquele a que têm direito, bem como a possibilidade excepcional, no caso de falta de vagas no regime a que faz jus o preso, sua inclusão em regime mais brando e, na sua falta, em prisão domiciliar, inclusive, no regime semiaberto, mesmo fora dos estritos casos legais. 



    No mesmo sentido, o STF editou a Súmula Vinculante nº 56: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320”



    No Estado, além da notória superlotação das casas prisionais de regime fechado, caótica a situação de falta de vagas nos estabelecimentos penais dos regimes semiaberto e aberto, não havendo qualquer perspectiva próxima de alteração desse quadro. 



    Saliento que, no caso, o agravado, ao ter deferida a progressão de regime, ante a ausência de vagas no sistema carcerário para cumprimento da pena no regime semiaberto, teve deferida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em decisão que informou que “O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes. (...)" 



    Verifica-se, dos documentos trazidos aos autos e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que o preso já cumpriu 27% da pena que lhe foi imposta, sem reconhecimento de falta grave ou fato desabonatório da conduta carcerária no último ano anterior ao implemento do requisito para progressão de regime, tanto que, sequer, há recurso ministerial quanto ao ponto. 



    Além disso, na espécie, com a progressão do apenado ao regime semiaberto, embora o quantitativo de pena restante a cumprir e se tratar de apenado condenado por crime grave, desde que implementada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, não há notícia de descumprimento das condições impostas, o que indica o comprometimento do apenado com a execução da pena. 



    De consignar que, no cumprimento da pena em monitoramento eletrônico, maior é o controle da conduta do condenado, pois, em casa de regime semiaberto, poderia sair durante o dia para trabalhar sem qualquer controle de sua conduta pela administração prisional, ao passo que, na prisão domiciliar mediante condições e monitoramento eletrônico, tem restritos e monitorados seus locais de permanência e seus trajetos autorizados de deslocamento, limitados esses ao de sua residência ao local trabalho, o que desestimula reiteração criminosa, estando, ainda, sujeito a penalização e até a regressão para o regime fechado em caso de descumprimento das condições estabelecidas. 



    Assim, presente, no caso, situação excepcional que justifica o deferimento da prisão domiciliar especial, mediante condições restritivas da liberdade e monitoramento eletrônico, possibilitando o controle da conduta e das movimentações do apenado, não se verificando fundamento para sua revogação.”



    Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o condenado não pode ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado. Essa orientação foi tomada por ocasião do julgamento do RE nº 641.320/RS-RG (Tema 423), eis a ementa: 



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º/8/16). 



    Por fim, o acordão recorrido mostra-se harmonizado com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente